Tribunal: TJDFT
Processo: 0709674-74.2023.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA. LESÃO CORPORAL GRAVE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ACERVO FIRME E SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). ADEQUADA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIDA. MULTIRREINCIDÊNCIA. PATAMAR SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO). ADEQUAÇÃO. DANOS MORAIS. ART. 387, IV, CPP. PEDIDO EXPRESSO. PREJUÍZO PRESUMIDO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE.
I - Impossível a absolvição do réu quando as declarações da vítima, aliadas aos depoimentos da testemunha policial, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além de laudo pericial, formam acervo probatório suficiente para demonstrar que, para evitar a detenção durante a fuga, o réu empurrou a vítima, que caiu no chão, fraturou o braço, foi submetida a cirurgia e ficou incapacitada para as ocupações habituais por período superior a trinta dias, estando devidamente comprovadas a materialidade e autoria dos crimes de resistência e lesão corporal de natureza grave.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III - O crime de lesão corporal grave é delito qualificado pelo resultado, na modalidade preterdolosa. A lesão corporal é punida a título de dolo e o resultado agravador, a título de culpa. É indiferente para a consumação do delito, portanto, a alegação de que o réu não desejava lesionar a vítima, ao empurrá-la.
IV - A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a essencial fundamentação e observando os princípios da individualização e proporcionalidade, apontando como adequadas, mas não obrigatórias, as frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, não havendo direito subjetivo do réu a qualquer parâmetro.
V - Inviável o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea quando o réu não admite a prática dos crimes perante o Juízo, limitando-se a alegar que apenas correu para evitar a abordagem policial, quando se chocou com a vítima por acidente.
VI - Tratando-se de réu multirreincidente, é possível a majoração da pena em patamar superior à fração de 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria. Precedentes.
VII - Nos termos do art. 387, IV, do CPP, o Juiz deverá fixar valor mínimo para reparação dos danos morais causados pelo crime, exigindo-se para tanto apenas pedido formal, porquanto o prejuízo é presumido – in re ipsa, segundo firme entendimento da Sexta Turma do STJ e desta Corte.
VIII - Para o estabelecimento do valor mais adequado, deverão ser observadas condições pessoais do autor e da vítima, as circunstâncias do caso concreto, os benefícios para o ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa para a vítima, entre outros.
IX - Presentes os requisitos do art. 312 do CPP, notadamente a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, considerando a reincidência do réu, a demonstrar a evidente possibilidade de reiteração delitiva, inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade, tanto mais quando respondeu preso à ação penal e foi condenado ao cumprimento de pena no regime inicial semiaberto.
X - Recurso conhecido e desprovido.